Tribunal: STF
Processo: RE 113228
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-06-10
Data de publicação: 1988-06-10

Ementa:
- R.E. CONTRA ACÓRDÃO DO T.F.R., QUE INADMITIU APELAÇÃO, COM BASE NA
LC. N. 35/79 (ART. 90, PARAGRAFO 2.), NO ART. 33, II, DE SEU
REGIMENTO INTERNO, E COM INVOCAÇÃO DE SUA SÚMULA 90.
ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE VIGENCIA DOS PARAGRAFOS 2., 3., 4. E 30 DO
ART. 153 DA C.F.
TEMAS CONSTITUCIONAIS NÃO EXAMINADOS NO ARESTO RECORRIDO, EXATAMENTE
PORQUE SE LIMITOU A CONSIDERAR INADMISSIVEL, NO CASO, A APELAÇÃO,
SEM DEIXAR, POREM, DE, NESSE LIMITE, PRESTAR JURISDIÇÃO.
ALEGAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE ACESSO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL AO
S.T.F., QUE, NAS CIRCUNSTANCIAS, SÓ PODERIA SER EXAMINADA PELA
CORTE, SE TIVESSE SIDO INVOCADA NEGATIVA DE VIGENCIA DO PRÓPRIO ART.
119, III, 'A', DA C.F., DEPOIS DE QUESTIONADO O PONTO NO T.F.R., O
QUE NÃO ACONTECEU, NA HIPÓTESE (SUMULAS 282 E 356).
R.E. NÃO CONHECIDO.